Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se comprova a propriedade do bem, uma vez que ausente o nome do devedor como proprietário do imóvel na Secretaria de Fazenda, bem como no condomínio no qual se situa o lote.
2. A alegação de que o imóvel foi identificado como de propriedade do devedor à época em que tramitou ação judicial anterior, não comprova a atual propriedade do bem.
3. Não constando nos autos prova segura de que o imóvel pertence ao devedor, incabível sua penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.